Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. A localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor.
3. A renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
4. Embora seja possível a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que tenham elevado valor e/ou que ultrapassem as necessidades comuns, faz-se necessária a presença de elementos mínimos probatórios que indiquem que a diligência pleiteada pelo credor possui eficácia. Compete-lhe, ainda, afastar a impenhorabilidade presumida.
5. Recurso conhecido e não provido.